Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019988-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CLEIDE APARECIDA RODRIGUES SCHWARZ - CPF: 026.868.751-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. O agravante buscava a imposição de medidas coercitivas atípicas contra o devedor, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, ante a ineficácia das providências executivas típicas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, como condição de admissibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A análise do recurso revela que as razões do Agravo Interno não se dirigem aos fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 1.010, II e III, e 1.021, §1o, do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, mesmo que as alegações apresentadas guardem relação com o processo.

Configurado o manejo de recurso manifestamente inadmissível, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em favor da parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno não conhecido, por manifesta inadmissibilidade.

Multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o Agravo Interno cujas razões não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC nos casos de interposição de recurso manifestamente inadmissível."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco BMG S.A.
, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o crédito exequendo, reconhecido judicialmente, alcança o montante atualizado de R$ 115.290,34 (até 28.02.2023), e que restaram frustradas todas as tentativas de satisfação da obrigação por vias típicas, notadamente as diligências via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER. Destaca que diante da ineficácia das medidas executivas tradicionais, requereu ao juízo a adoção de providências coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial, e que a negativa judicial careceu de razoabilidade e não sopesou adequadamente os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV e LXXVIII). Sustenta que a dignidade da pessoa humana deve ser também analisada sob o prisma do credor, especialmente diante da conduta omissiva e reiteradamente inadimplente do devedor. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito ativo para suspender a CNH e o passaporte do executado, bem como bloquear seus cartões de crédito.

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (id. 298487861).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão recorrida, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relaoria, 5a Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5a Câm. Civ., j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1a Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025